Tribunal: TJMT
Processo: 1049821-33.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049821-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ALVES SANTANA - CPF: 041.181.941-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), GENILDO ROCHA DE ARAUJO - CPF: 411.384.811-49 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença de parcial procedência que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da falha do órgão de trânsito em concluir o processo de transferência de propriedade de veículo, embora iniciado pelo autor em 2014. A omissão resultou na cobrança indevida de tributos e na inscrição de seu nome em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT para responder por falhas no processo de transferência de veículo; (
ii
) a responsabilidade civil da Administração Pública por omissão específica, quando, apesar de o cidadão iniciar o procedimento de transferência, o órgão de trânsito não o conclui, gerando cobranças indevidas; e (
iii
) a configuração de dano moral
in
re

ipsa
decorrente da inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT é aferida pela teoria da asserção, pois a petição inicial lhes atribui a conduta lesiva, sendo a análise da responsabilidade matéria de mérito. No mérito, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário (art. 134 do CTB) quando este comprova ter iniciado o procedimento administrativo de transferência, e a falha na sua conclusão decorre de omissão exclusiva da Administração Pública.

4. A omissão do órgão de trânsito em finalizar o processo de transferência constitui omissão específica, que atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF), pois havia o dever legal específico de agir para concluir o ato administrativo. A inscrição indevida em dívida ativa resultante dessa falha configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do abalo psicológico.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é mantido por ser proporcional e razoável, considerando o longo período de falha na prestação do serviço público (desde 2014) e a gravidade da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A obrigação do antigo proprietário de comunicar a venda do veículo (art. 134 do CTB) é suprida pela comprovação de que o procedimento de transferência foi devidamente iniciado perante o órgão de trânsito, transferindo-se à Administração Pública a responsabilidade pela sua conclusão. 2. A omissão do órgão de trânsito em finalizar o processo de transferência, resultando em cobranças e inscrição indevida em dívida ativa em nome do antigo proprietário, constitui falha na prestação do serviço (omissão específica) e gera o dever de indenizar por dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 123, I, 134 e 257, § 2º; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; STJ, Súmula 585; STJ,
AREsp
n. 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/10/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1023343-21.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 18/03/2024; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049821-33.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: GENILDO ROCHA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Genildo Rocha de Araujo ajuizou reclamação em face de Marcio Alves Santana, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT. Noticiou que: a) em 21/03/2014, vendeu a motocicleta SUNDOWN/MAS 125, placa KAP8409, para o requerido Marcio Alves Santana; b) embora tenha iniciado o procedimento de transferência junto ao DETRAN/MT, a alteração de propriedade não foi efetivada, permanecendo o veículo em seu nome; c) em razão disso, foi cobrado por débitos de licenciamento e IPVA de 2019 a 2024; d) teve seu nome negativado e inscrito em dívida ativa, sendo obrigado a quitar os débitos para regularizar a situação. Requereu: a) a declaração de inexistência de propriedade desde 21/03/2014; b) a determinação para que os requeridos transfiram a propriedade e todos os débitos (multas, tributos, pontos) para Marcio Alves Santana; c) a condenação solidária dos requeridos à restituição dos valores pagos; d) a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de MT e do DETRAN/MT não merecia acolhimento, pois a demanda questiona atos praticados por ambos; b) o autor comprovou ter iniciado o procedimento administrativo de transferência em 21/03/2014 (ID
de
Origem

162790030); c) a inércia do DETRAN/MT em concluir a transferência configurou ato ilícito, que causou prejuízo ao autor com a inscrição de seu nome na dívida ativa; d) o pedido de dano material foi indeferido por ser ilíquido, o que é vedado nos Juizados Especiais. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
obrigar
o DETRAN/MT a proceder a transferência da motocicleta e das respectivas responsabilidades tributárias para Marcio Alves Santana, com efeitos desde 21/03/2014, sob pena de multa de R$ 2.000,00; b)
determinar
que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever o autor na dívida ativa referente ao veículo, sob pena de multa de R$ 2.000,00; c)
condenar
o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso). Sustentou que: a) são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, uma vez que a relação jurídica é estritamente entre particulares; b) a responsabilidade pelos débitos é do autor, que descumpriu seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB; c) a transferência da propriedade de veículo automotor exige o registro, não bastando a simples tradição; d) não houve prática de ato ilícito que ensejasse a condenação por danos morais; e) subsidiariamente, o valor da indenização fixado é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo interessado Marcio Alves Santana, argumentando que: a) o DETRAN/MT é parte legítima, pois é o órgão competente para processar a transferência; b) ocorreu fato superveniente, pois o próprio DETRAN/MT informou nos autos (ID 352913351) já ter cumprido a sentença, efetivando a transferência do veículo; c) o cumprimento voluntário da obrigação acarreta a perda do objeto recursal quanto à obrigação de fazer; d) a conduta do recorrente demonstra que a determinação judicial era plenamente viável.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso, a petição inicial atribui aos recorrentes a responsabilidade pela falha na transferência do veículo e pela consequente cobrança de débitos. Sendo o DETRAN/MT o órgão responsável pelo registro e o Estado de Mato Grosso o beneficiário dos tributos, a legitimidade de ambos para figurar no polo passivo é manifesta.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso. Este requisito exige que o recorrente comprove que a reforma da decisão lhe trará benefício efetivo.

Sem essa demonstração objetiva de proveito, o recurso carece de interesse processual e deve ser rejeitado.

A parte recorrente alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. No entanto, o próprio DETRAN/MT informou nos autos (ID/PJe2 352913351 e 352913353) que já cumpriu integralmente a determinação judicial, promovendo a transferência do veículo.

O cumprimento da obrigação de fazer após a prolação da sentença não acarreta a perda superveniente do objeto recursal, mas, pelo contrário, demonstra que a determinação era exequível e justa, enfraquecendo o argumento de impossibilidade. O interesse no julgamento do recurso persiste, especialmente para confirmar a legalidade do ato determinado e analisar as demais consequências da conduta, como a indenização por danos morais.

Portanto, rejeito a preliminar.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2º, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

“Súmula 585 do STJ//: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

“(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)”

Ocorre que, no caso em apreço, o recorrido comprovou que deu início ao procedimento administrativo de transferência do veículo em 21/03/2014 (ID/PJe2 352912906), cumprindo com o que lhe competia.

Contudo, por falha exclusiva da administração pública, o procedimento não foi concluído, mantendo o recorrido como proprietário registral e, consequentemente, responsável por débitos que não lhe pertenciam, culminando com a inscrição de seu nome em dívida ativa (ID/PJe2 352912907).

Portanto, a conduta ilícita dos recorrentes está devidamente caracterizada.

Responsabilidade civil do Estado.

Com base na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, aplicada às condutas comissivas e omissivas específicas.

A conduta omissiva específica se caracteriza quando o Estado se encontra na condição de garantidor, como no caso em que se obrigue a agir para impedir o resultado danoso, como, por exemplo, na morte de detento em rebelião em presídio e acidente com aluno nas dependências de escola pública.

Embora a classificação em conduta omissiva específica e genérica não conste expressamente nos julgados das Cortes Superiores, o entendimento é plenamente perceptível na jurisprudência do STF e STJ:

“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (
g.n
.) (STF// RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)”

“CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...) 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo. (...) 5. Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros. Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa. (...) (
g.n
.) (STJ//
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)”

No caso dos autos, o Estado, por meio do DETRAN/MT, tinha o dever legal específico de concluir o processo de transferência de propriedade do veículo, iniciado pelo recorrido em 2014 (ID/PJe2 352912906).

A omissão em finalizar o procedimento por mais de uma década, resultando na cobrança indevida de tributos e na inscrição do nome do recorrido em dívida ativa (ID/PJe2 352912907), configura uma falha na prestação do serviço público.

Assim, a conduta ilícita dos recorrentes está devidamente caracterizada.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ.Agravo regimental improvido.(STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

“(...)3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...)(N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)”

Conforme se verifica dos documentos juntados (ID/PJe2 352912907), o nome do recorrido foi inscrito na dívida ativa por débitos de IPVA de um veículo que ele já havia vendido e cujo procedimento de transferência havia sido iniciado perante o DETRAN/MT.

Uma vez que a responsabilidade pela não conclusão da transferência foi da própria administração pública, a cobrança e a consequente inscrição são indevidas, caracterizando o dano moral, que neste caso é presumido.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo período em que o recorrido foi indevidamente responsabilizado (desde 2014) e a inscrição de seu nome na dívida ativa, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026